Tribunal: TJMT
Processo: 1009870-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL No 1009870-40.2021.8.11.0000
RECORRENTE: JOILIAM JANUÁRIO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOILIAM JANUÁRIO DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou improcedente a ação revisional, nos termos da seguinte ementa (Id. 106307985):
REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E LESÃO CORPORAL, EM CONCURSO MATERIAL - “ERRO/EQUÍVOCO” NO AUMENTO DA PENA-BASE E DA PENA PROVISÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DO HOMICÍDIO – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES – AUMENTO EM UM ANO - RAZOABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – JULGADO DO TJMT – AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) - EXASPERAÇÃO INFERIOR – DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – IMPROCEDÊNCIA.
O aumento em 1 (um) ano da pena-base do homicídio qualificado, por uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se razoável e está aquém do patamar considerado proporcional pelo c. STJ, qual seja “a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa” (AgRg no HC 626.522/PE).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser adequada a elevação da pena em 1/3 (um terço) quando presente duas circunstâncias agravantes (AgRg no AREsp 1667007/MG). No mesmo sentido: TJMT, AP 0001907-53.2017.8.11.0027.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a exasperação da pena basilar se mostrou desproporcional, “em 01 (UM ANO DE RECLUSÃO em face da valoração negativa de UMA ÚNICA circunstância do art. 59 do Código Penal, bem como da elevação em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO na segunda fase da dosimetria penal por conta da reincidência do reeducando e mais 02 (DOIS) ANOS em face da segunda qualificadora reconhecida pelo Júri” (Id. 107626463).
Recurso tempestivo (Id. 107726973).
Contrarrazões (Id. 108740960).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão colegiado desta Corte, ao julgar improcedente o pedido formulado na revisão criminal em epígrafe, consignou que:
“(...)
A pena-base do homicídio foi fixada em 13 (treze) anos de reclusão diante da valoração desfavorável dos antecedentes, isto é decorrente da condenação por tentativa de roubo majorado a 3 (três) anos e 6 (seis) meses, transitada em julgado em 28.6.2011 (Código 306146/Cuiabá – SIAP).
O aumento em 1 (um) ano acima do mínimo legal, por uma circunstância judicial desfavorável, está aquém do patamar considerado proporcional pelo c. STJ, qual seja “a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa” (AgRg no HC 626.522/PE - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 2.2.2021).
Em situação análoga, este e. Tribunal assim decidiu:
“Da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que existe documentação pertinente, demonstrando que o apelante ostenta maus antecedentes, não cabe cogitar em redução da pena-base ao mínimo legal, bem como o acréscimo da reprimenda em apenas um ano acima do mínimo cominado ao tipo encontra-se em perfeita consonâncias com os princípios da proporcionalidade e necessidade da reprimenda.”(AP N.U 0002269-30.2005.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 10.4.2018)
Logo, impõe-se preservar a reprimenda basilar em 13 (treze) anos.
Na segunda fase, o Juiz-Presidente elevou a pena-base em 4 (quatro) anos ao identificar a presença de 2 (duas) agravantes, quais sejam a reincidência específica [condenação por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima a 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado em 7.1.2009 – Processo no 99/2008 – Código 134345/Cuiabá – SIAP] e o recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser adequada a elevação da pena em 1/3 (um terço) quando presente duas circunstâncias agravantes (AgRg no AREsp 1667007/MG – Relator: Min. Felix Fischer – 3.6.2020). No mesmo sentido: TJMT, AP 0001907-53.2017.8.11.0027 – Relator: Des. Orlando de Almeida – 26.3.2021.
No caso, a exasperação da pena provisória em 4 (quatro) anos afigura-se inferior a esse patamar [4 anos e 4 meses], de modo que não se evidencia qualquer desproporcionalidade na pena aplicada.
Ausentes circunstâncias atenuantes, conserva-se a pena provisória em 17 (dezessete) anos de reclusão.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.
Por efeito, a pena definitiva do homicídio deve ser mantida em 17 (dezessete) anos de reclusão.
Em relação ao apenamento da lesão corporal, não houve impugnação. De toda sorte, registra-se que a fixação da pena definitiva em 3 (três) meses e 20 (vinte) de detenção mostra-se correta, ao se sopesar que os maus antecedentes [elevou a pena-base em 10 dias] e a reincidência [agravou a pena provisória em 10 dias] também ensejaram o aumento da reprimenda em patamar inferior a fração de 1/6 (STJ, AgRg no HC 626.522/PE - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 2.2.2021; AgRg no AREsp 1667007/MG – Relator: Min. Felix Fischer – 3.6.2020).
Com essas considerações, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido revisional (Id. 106307985).
Nesse contexto, o recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, aduzindo a exasperação da pena basilar se mostrou desproporcional.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça